Tribunal: TJMT
Processo: 1011590-21.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1011590-21.2018.8.11.0041
RECORRENTE(s): ALTOS DO PARQUE CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RECORRIDO(s): MILTON RIBEIRO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 91600450) com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALTOS DO PARQUE CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 83357482):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS – JUROS DE MORA INCIDEM DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE DE CADA DESEMBOLSO - DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM – ADEQUADO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O atraso injustificado na entrega da obra, por período longo, constitui falha na prestação do serviço que permite a rescisão do contrato por culpa exclusiva da construtora e demanda a restituição integral dos valores pagos.
Na restituição dos valores pagos, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação e para correção monetária a data de cada desembolso.
Configurado o dano moral, porquanto embora o descumprimento contratual, em regra, não implique em indenização por danos morais, no caso resta evidente a angústia e o sofrimento experimentados pelos autores não só pelo atraso na entrega da obra, mas pela completa falta de previsão de conclusão da obra.
No que se refere ao arbitramento do valor indenizatório, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
Mantida integralmente a sentença, não há falar-se em inversão da sucumbência e nem em condenação pro rata, mormente porque o autor decaiu de parte mínima.
(TJMT, ApCiv 1011590-21.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 14.04.2021).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por ALTOS DO PARQUE CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que manteve a decisão exarada pelo juízo da 4a vara cível da Comarca de Cuiabá no sentido de julgar procedente a pretensão de rescisão contratual, condenando a recorrente a restituir os valores pagos e indenizar o recorrido por danos morais, cuja verba fora fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais).
Os embargos de declaração interpostos pelo recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 88521959.
O recorrente alega violação ao artigo 944 do Código Civil, afirmando que o valor da indenização mantido pelo órgão fracionário recorrido é excessivo, pugnando por sua minoração.
Recurso tempestivo (ID 91863993) e preparado (ID 91893454).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da minoração do valor atribuído a título de danos morais – violação à 07 STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A recorrente sustenta a necessidade de minoração do valor fixado na verba indenizatória, pois o valor atribuído não obedece a padrões que atendam a proporcionalidade e razoabilidade.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na apreciação da matéria fático probatória, pontou o que se segue ao manter a verba indenizatória: (ID 83357482):
“Com relação aos danos morais, não há dúvidas que a demora injustificada na entrega das chaves do imóvel trouxe grandes frustrações à parte autora, de modo que a espera por longo período, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização.
Realça-se que embora o descumprimento contratual, em regra, não implique em indenização por danos morais, no caso resta evidente a angústia e o sofrimento experimentados pelo autor que acabou por ter que abrir mão do imóvel em razão do excessivo atraso. No que tange ao quantum arbitrado para o dano moral, considerada a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitado o critério da razoabilidade, deve ser mantido o valor de R$5.000,00.
Desta feita, embora o Superior Tribunal de Justiça entenda que o valor dos danos morais pode ser reajustado quando irrisório ou exorbitante, este não é o caso dos autos, tendo em vista que a fixação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ocorreu dentro de limites razoáveis.
Destarte, não se justifica, in casu, a excepcional intervenção do Superior Tribunal de Justiça objetivando revisar o valor da indenização por danos morais, ante o óbice sumular 07 daquela Corte.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CUMULAÇÃO DE COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE PREJUDICADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. TERMO FINAL PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo.
2. A indicação de dispositivo legal sem pertinência temática e a menção a artigo de lei, desprovida de clareza e sem fundamentação precisa para remover a razão de decidir do acórdão recorrido, revelam a patente falha de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco alvo dos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
6. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), visto que não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pelo recorrido - atraso na entrega de imóvel.
8. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1696593/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)
Nesse contexto, em virtude do não seguimento do recurso, resta prejudicada a análise do pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de um dos pressupostos para a sua concessão (probabilidade de provimento do recurso), nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c 1.029, § 5o, do CPC.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.